Tribunal: TJPA
Processo: 0810195-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810195-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRO ROBERTO REIS DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINIAR DE NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

-

Merece acolhida essa preliminar, eis que esta Corte de Justiça tem decidido no sentido de que,

havendo pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, a matéria não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância. De igual modo, aplica-se aos casos em que não deduzido o pleito perante o juízo de primeiro grau.

EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E Á APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRESO POR OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO RMP.

-
Inicialmente, insta salientar que, como resaltado pela autoridade coatora, o paciente não se encontra preso por estes autos.

-
Nesse prisma, o RMP, não obstante à conclusão do inquérito policial, pugnou pela devolução dos autos à autoridade policial para fins de cumprimento de diligências complementares, o que fora deferido pela autoridade coatora, já que foram consideradas imprescindíveis para formação da
opinio delict
. Dessa forma, o RMP reservou-se para se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente em 18/08/2020 após a conclusão dessas diligências requeridas, sendo que esse pleito somente fora juntado aos autos em 15/10/2020.

- A
ssim é que, estando o paciente preso por outros autos e pendente cumprimento de diligências requeridas pelo RMP, não há excesso de prazo ao oferecimento da denúncia tampouco negativa de prestação jurisdicional ao estar pendente pedido de revogação da medida extrema.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ALEXANDRO ROBERTO REIS DA CUNHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0000693-38.2019.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 24/06/2019 e cumprida em 24/07/2019, acusado da prática do crime de roubo qualificado em concurso de agentes. Mesmo mais de um ano da instauração do IPL, tombado em 14/12/2018,
este não fora concluído e sequer oferecida a denúncia (excesso de prazo).

Destaca que fora requerida a revogação da prisão cautelar do paciente em 18/08/2020 e, até a impetração deste
writ
,
não houve manifestação da autoridade coatora a respeito desse pedido
, em claro
excesso de prazo
.

Argumenta que
“
em relação aos corréus Rodrigo Pereira Monteiro e Loyanne Klizza Pereira, mesmo com a prisão decretada sob igual motivação fática, restou, assim, substituída por medidas cautelares diversas da prisão
.”
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-33.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 34-35 ID nº 3813065), as quais foram prestadas às fls. 40-46 (ID nº 3826998), sendo colacionados documentos de fls. 47-65.

Solicitei
informações complementares
(fls. 66-67 ID nº 3831474), as quais foram prestadas às fls. 72-75, sendo juntados documentos de fls. 76-97.

Diante do meu afastamento funcional por motivo de licença médica (fl. 98 ID nº 3854693), os autos foram redistribuídos à apreciação da liminar à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que
a indeferiu
(fl. 99 ID nº 3860557).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento da tese de extensão de benefício, sob pena de supressão de instância)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 101-105 ID nº 3890826).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
QUANTO À TESE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar, haja vista que o pedido de extensão de benefício não fora apreciado pelo juízo
a quo
, estando pendente de apreciação.

Merece acolhida essa preliminar, eis que esta Corte de Justiça tem decidido no sentido de que,

havendo pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, a matéria não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância. De igual modo, aplica-se aos casos em que não deduzido o pleito perante o juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA MESMO FIM. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (493 KG DE MACONHA). RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TESES SUSCITADAS NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA CORTE A QUO.

1. Não se faz possível a análise inaugural nesta Corte Superior de matérias não analisadas pelas instâncias ordinárias - no caso, nulidade por violação de domicílio -, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A prisão preventiva encontra-se pautada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade de droga apreendida (493 kg de maconha), assim como pela apreensão de arma de fogo e munições, tornando manifesta a necessidade do cárcere cautelar para a garantia da ordem pública.

3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não é apta a desconstituir o decreto de custódia preventiva, uma vez que presentes os requisitos a autorizar adoção da medida extrema.

4. A aplicação dos termos da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, está condicionada à demonstração de que há inequívoca adequação do beneficiário ao chamado grupo de vulneráveis da Covid-19, o que não se não evidencia na presente hipótese.

5. As teses arguidas no pedido de reconsideração, às fls.

2.102/2.016, devem ser primeiro enfrentadas pelo Tribunal a quo, que detém a competência para análise de eventual constrangimento ilegal. Esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(RHC 131.062/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 13/11/2020)

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime;

(TJPA, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Não vislumbro ilegalidade no não oferecimento da denúncia pelo RMP.

O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso.

Inicialmente, insta salientar que, como ressaltado pela autoridade coatora, o paciente não se encontra preso por estes autos:

“Conforme colhe-se da certidão acostada aos autos, o acusado encontra-se preso em razão do processo nº0010713-33.2020.8.14.0401, oriundo da 11ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA, na medida que fora autuado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº11.343/06. Entrementes, não obstante haver mandado de prisão expedido em desfavor do réu dentro dos autos em epígrafe (nº0000693-38.2019.8.14.0006), no sistema INFOPEN, sequer consta informação de que o supracitado mandado fora cumprido, estando o acusado, frise-se novamente, preso em razão de outro processo, qual seja, nº0010713-33.2020.8.14.0006)”

Nesse prisma, o RMP, não obstante à conclusão do inquérito policial, pugnou pela devolução dos autos à autoridade policial, para fins de cumprimento de diligências complementares, o que fora deferido pela autoridade coatora, já que foram consideradas imprescindíveis para formação da
opinio delict
. Dessa forma, o RMP reservou-se para se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente em 18/08/2020 após a conclusão dessas diligências requeridas, sendo que esse pleito somente fora juntado aos autos em 15/10/2020.

Assim é que, estando o paciente preso por outros autos e pendente cumprimento de diligências requeridas pelo RMP, não há excesso de prazo ao oferecimento da denúncia tampouco negativa de prestação jurisdicional ao estar pendente pedido de revogação da medida extrema.

A propósito:

HABEAS CORPUS. EXCESSO PRAZO DENÚNCIA. RÉU SOLTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. 1 - Estando o réu solto, não há falar em excesso de prazo para a denúncia. 2 - Impõe-se a soltura do paciente quando o decreto prisional estiver firmado em suposições e elementos próprios do tipo penal. 3 - Constatado excesso de prazo na remessa do inquérito policial, de rigor a concessão da ordem.Ordem concedida.

(TJ-GO - HC: 00088783620198090000, Relator: IVO FAVARO, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/02/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/11/2020